Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO INFORMAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA E REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento de estabelecimento comercial durante a madrugada e subtração de R$ 35,00. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V, do CPP) e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e a aplicação de medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova judicializada é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime inicial fechado comportam modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por furto qualificado resta amparada nas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, localizado nas proximidades do local do furto, durante a madrugada, portando quantia em dinheiro e admitindo a prática do crime, aliado a estar com as mesmas vestimentas informadas por testemunha ocular.
4. A confissão informal perante os policiais, aliada à prisão em flagrante nas imediações e à dinâmica dos fatos, confere robustez ao conjunto probatório.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo resta demonstrada pelos relatos de que a porta foi arrombada mediante chutes, sendo prescindível laudo pericial quando a prova testemunhal é firme e coerente.
6. A pena-base é fixada acima do mínimo legal com fundamento em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), mediante fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em conformidade com a jurisprudência.
7. Na segunda fase, a multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação proporcional, nos termos do Tema 585 do STJ.
8. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pela existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.